Tribunal: TJDFT
Processo: 0713282-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713282-24.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava do capítulo da decisão da 6a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0709178-37.2022.8.07.0018 – ids 226106986; 228525605 – EmD providos, para integrar a decisão embargada e alterar o dispositivo), que, em cumprimento de sentença, afastou a rejeição liminar da impugnação do DF, acolheu-a em parte nos termos consignados e ressaltou que cabe à parte credora o ônus de demonstrar a pertinência dos valores por si apurados ou de desconstituir aqueles coligidos pelo devedor, sob pena de se ter por regulares os cálculos por este apresentados, pois a inversão do ônus da prova foi indeferida no id 198383469. Suscita necessidade de rejeição liminar da impugnação, pois não apresentado demonstrativo de cálculo discriminado e atualizado, em afronta ao CPC 525, § 4o, mormente porque, além da insurgência do DF contra os parâmetros de correção incidentes sobre os cálculos, também impugnou a base de cálculo, forma de cálculo e legitimidade ou ilegitimidade das partes substituídas, não podendo prescindir, portanto, da respectiva memória de cálculo. Alega, em suma, que apresentou os cálculos para cumprimento de sentença por paradigma, em atenção ao Tema STJ 880, pois, embora intimado diversas vezes para apresentar as fichas financeiras necessárias, o DF não o fez, sustentando que, para o período em que não foram apresentadas as respectivas fichas financeiras, devem ser reputados corretos os cálculos com base em paradigma, em observância ao CPC 524, § 5o do CPC. Discrimina os credores/substituídos que não tiveram suas fichas financeiras apresentadas relativas aos períodos assinalados. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI. No mérito, pede que sejam homologados os cálculos do credor ou alternativamente que seja determinado o retorno dos autos para adequação dos cálculos apresentados pelo DF, a fim de que seja determinado que seus cálculos observem a integralidade do período (12/1991 a 07/2010) 2. O Juízo a quo determinou, no ano de 2024, na decisão id 191273904 – autos principais, que o Sindicato apresentasse as fichas financeiras correspondentes, sendo indeferido seu pedido de inversão do ônus da prova no id 198383469. Não há notícia de interposição de recurso contra as referidas decisões interlocutórias, inferindo-se, à primeira vista, a preclusão. Assim, sem os dados precisos do cumprimento de sentença, a impugnação apresentada desprovida de memória de cálculo, em princípio, não implica sua rejeição liminar. Rejeito, portanto, a preliminar. No mais, não há risco de dano, pois o Juízo a quo determinou à parte credora que elabore, no prazo de 15 dias, novos cálculos de cada substituído, em consonância com as informações e peculiaridades contidas nas fichas financeiras, com observância dos parâmetros de correção estabelecidos na decisão agravada, dentre outras determinações. Assim, somente após a apresentação dos referidos cálculos e nova vista ao DF, para manifestação, haverá eventual homologação e expedição de requisitórios. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 10 de abril de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator